Tribunal: TJDFT
Processo: 0721172-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ NATURAL. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. MODIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente. Cabe à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico
2. O foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade. Art. 48 do Código de Processo Civil.
3. Trata-se de competência de natureza territorial que pode ser alegada pela Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Arts. 65, parágrafo único, e 178 do Código de Processo Civil.
4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.